Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. INVENTÁRIO EM TRÂMITE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL POR HERDEIRO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELO PAGAMENTO. DEVER DE RESSARCIMENTO DO HERDEIRO AO ESPÓLIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. E MULTAS POR DESCUMPRIMENTO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A manutenção e custeio do ente condominial é dever do titular de unidade autônoma, constituindo obrigação propter rem, nos termos dos artigos 1.315 e 1.336, inciso I, ambos do Código Civil. A herança responde pelas dívidas do falecido, nos termos do artigo 1.997, do Código Civil, de modo que as despesas decorrentes de imóvel de propriedade da falecida são de responsabilidade do espólio, até que haja a partilha dos bens. Contudo, deve ser reconhecido o dever de ressarcimento dos prejuízos causados ao espólio pelo herdeiro que utiliza o imóvel de forma exclusiva, sendo este responsável pelos danos oriundos de sua utilização, nos termos do artigo 1.319, do Código Civil, e artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de enriquecimento sem causa. Ausente a comprovação nos autos sobre a origem das multas por descumprimento à convenção condominial e sobre quais atos teriam sido praticados pelo condômino para ensejar as penalidades, deve ser afastada a sua cobrança.